Tribunal: STF
Processo: RE 1456020
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO AO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE QUE NECESSITA A AUTORA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA Nº 100 DO TJ/SP. INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE DANOS MORAIS. SINGELO INADIMPLEMENTO, PELA RÉ, AO CONTRATO QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO À HONRA DA AUTORA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REPARTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Afirma tratar-se “de decisão que afastou comando legal claro e expresso que autoriza a imputação de cobertura parcial temporária por doença ou lesão preexistente, insculpido no artigo 11 da Lei 9656/98, bem como o poder legal da ANS em regulamentar o tema, nos termos do artigo 35-C do mesmo permissivo. Em decisão constante do v. acórdão, o Egrégio Tribunal a quo afastou a aplicação dos referidos dispositivos, bem como dos atos normativos do órgão regulador máximo da categoria, sem, contundo, declarar expressamente sua inconstitucionalidade. Data maxima venia, inegável que tal atitude ofende a cláusula de reserva de plenário contida no artigo 97 da Constituição Federal, dispositivo este que se perfaz o cerne da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Afirma afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República pela ausência de manifestação expressa, no acórdão proferido nos embargos de declaração, “quanto ao dispositivo constitucional que aqui se entende por ofendido, qual seja, artigo 5º, inciso XXXVI” (fl. 9, e-doc. 22).



    Argumenta “não pode(r) prevalecer o entendimento contido no v. acórdão prolatado, até porque a própria Lei 9656/98, em seu art. 35, dispõe que referida legislação só se aplica aos contratos posteriores a ela, ou àqueles adaptados, o que não é o caso dos autos, pois o contrato foi firmado antes da Lei 9656/98, no ano de 1991. Não pode ser concedida cobertura expressamente excluída no contrato entabulado, que somente se tornou obrigatória com a lei 9.656/98. Aliás, a própria lei 9656/98 restringiu sua aplicação aos contratos posteriores ou a ela adaptados pois, do contrário, feriria o ato jurídico perfeito, contrariando o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (fls. 10-11, e-doc. 22).



    Ressalta que “o contrato pactuado pelas partes foi celebrado em 1982. Assim, deve observar as cláusulas que regem a relação existente entre as partes, não comportando ampliação de coberturas, vez que não adaptado aos termos da Lei nº 9.656/98” (fl. 11, e-doc. 22).



    Pede “seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, para, primeiramente, anular o acórdão, devolvendo o feito ao TJ/SP para expressa apreciação da matéria lançada” (fl. 18, e-doc. 22). 



    3. Em juízo de retratação, foi mantido o acórdão anterior em decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A QUE TEVE DE SE SUBMETER A BENEFICIÁRIA IDOSA. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA GENÉRICA E INESPECÍFICA. TESE FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO (RE nº 948.634/RS), NO SENTIDO DE QUE ‘AS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/1998, À LUZ DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOMENTE INCIDEM SOBRE OS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, BEM COMO NOS CONTRATOS QUE, FIRMADOS ANTERIORMENTE, FORAM ADAPTADOS AO SEU REGIME, SENDO AS RESPECTIVAS DISPOSIÇÕES INAPLICÁVEIS AOS BENEFICIÁRIOS QUE, EXERCENDO SUA AUTONOMIA DE VONTADE, OPTARAM POR MANTER OS PLANOS ANTIGOS INALTERADOS’. REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO CINCO ANOS ANTES AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA QUE SERIA PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR, QUE GOZA DE ESPECIAL TUTELA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTIGO 5º, XXXII, E ARTIGO 170, V). ADEMAIS, PRECEDENTE MENCIONADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES NORMATIVAS SUPERVENIENTES AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE ANTERIORES À LEI Nº 9.656/98 PARA “A PROTEÇÃO DE OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS OU DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE”, SENDO ESSA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, DADA A CONDIÇÃO ESPECIAL EM QUE SE SITUA O IDOSO, A ATRAIR O DEVER DE ATUAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE PARA ASSEGURAR OS DIREITOS DESSE GRUPO VULNERÁVEL (ARTIGO 230 DA MAGNA CARTA E ARTIGO 3º, DA LEI Nº 10.741/03 ESTATUTO DO IDOSO). ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia no julgamento original, nos seguintes termos:



    “O que não se deve permitir, o que é bem diferente, com base no Código do Consumidor, é apenas a presença de cláusulas dúbias, omissas ou abusivas. Limitar a responsabilidade em função do prêmio é o procedimento normal em qualquer contrato de seguro. Não impressionam, com todo o respeito que os merecem, os argumentos de que se justapõem direitos diversos (patrimônio e vida) e, portanto, toda solução deve ser dirigida à parte, ao menos em princípio, hipossuficiente no contrato. Planos de saúde existem vários e com as mais diversas coberturas. E, obviamente, cada qual tem seu preço. Na medida em que, sob o apanágio do Código do Consumidor, se igualam, por força de decisões, os riscos assumidos, duas situações surgem, necessariamente. A primeira, direcionada à seguradora, a inviabilizar a atividade econômica. A segunda, direcionada a todos os consumidores, agravados no prêmio, pela verdadeira ‘socialização’ dos eventuais prejuízos. Permite-se antever, sem dificuldade, que será mais cômodo optar pelos planos de menor prêmio e depois buscar o afastamento de todas as limitações.



    (...) a despeito do entendimento até então adotado por este Relator de que tal disposição restritiva seria lícita e, como já previamente conhecida, não teria ferido o princípio da boa-fé contratual , é certo que não se desconhece que a jurisprudência vem se orientando no sentido de considerar abusiva a cláusula que prevê a exclusão de cobertura em qualquer hipótese análoga a dos autos (cf.: STJ, AgRg no AResp n. 259570- MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.12.12; STJ, AgRg no AResp n. 143474-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.12; STJ, AgRg no Resp n. 1201998-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.12; e STJ, AgRg no Ag n. 1341183-PB, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 10.04.12, dentre outros)” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    E em juízo de retratação:



    “E, no reexame dos autos, não se justifica a alteração da decisão deste colegiado. 



    A uma, porque tal importaria na aplicação de precedente em recurso repetitivo prolatado cinco anos depois da decisão colegiada impugnada. 



    A duas, porque a revisão do julgado resultaria em prejuízo à autora idosa e consumidora, hipossuficiente na relação contratual ora debatida e que goza de especial tutela pelo ordenamento jurídico pátrio (Constituição da República, artigo 5º, XXXII, e artigo 170, V).



    E, nessa trilha, o precedente oriundo da Corte Suprema autoriza a aplicação de normas supervenientes aos contratos firmados antes do advento da Lei n. 9.656/98 para ‘a proteção de outros direitos fundamentais fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade’, sendo essa a hipótese versada nos autos, dada a condição especial em que se situa o idoso, a atrair o dever de atuação do Estado e da sociedade para assegurar os direitos desse grupo vulnerável (artigo 230 da Magna Carta e artigo 3º, da Lei n. 10.741/03 Estatuto do Idoso)” (fl. 7 e-doc. 30). 



    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.001.499-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS (REPASSE DE PAGAMENTO). [...] PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 842.322-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ESTATUDO DO IDOSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, E XXXVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 766.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 9.3.2011). 



    “DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. ADESÃO CONTRATUAL POSTERIOR AO ADVENTO DO ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. CONSUMIDOR IDOSO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ABUSIVIDADE DO AUMENTO. RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.5.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 916.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    5. Tampouco a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República merece prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Registre-se, ainda, ser incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência de lei com fundamento constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora